Tribunal: TJSP
Processo: 2113200-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2113200-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante ALLCOFFEE EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, rejeitaram os embargos, vencidos o 3o, 4o e 5o juízes. Declara
voto o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), LUCIANA
BRESCIANI, ALIENDE RIBEIRO, VICENTE DE ABREU AMADEI,
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos n.
2113200-53.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
ALLCOFFEE EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Embargado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
29330
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do
recurso - Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da
matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente apreciada -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALLCOFFEE
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ao V. Acórdão de fls. 2226/2239
que, por unanimidade de votos, indeferiu petição inicial de ação
rescisória nos termos do artigo 968, §3o, c.c artigo 330, inciso III e
485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil,
Alega ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, pois deixou-
se de examinar de modo completo a matéria principal da rescisória.
Assevera que provou de modo cabal toda a integridade das
operações, mediante apresentação de notas fiscais idôneas porque
emitidas com autorização do Fisco Paulista, bem como mediante
emissão de talonário regular por vendedora ainda não desqualificada.
Aponta ainda que todas as aquisições pela Embargante à vendedora,
sem nenhuma exceção, foram pagas, como concluiu a perícia judicial
contábil. Além disso, assevera que todas as operações foram
devidamente registradas nos livros contábeis e fiscais, como também
demonstrado em perícia. Aduz não se tratar de reexame, mas de
ausência de exame das provas dos autos, sendo a rescisória
admissível nos termos do artigo 966 inciso VIII do CPC, sendo
razoável a presunção de que o juiz, no caso a maioria julgadora, não
teria decidido no sentido da improcedência da pretensão, tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atentado para a prova. Aduz, ainda, que a efetividade das operações
mercantis resultou suficientemente demonstrada por meio de prova
de pagamento, transporte, dos contratos, da intermediação da
empresa corretora de café e que a empresa vendedora constava
como regular no SINTEGRA e no SERASA, autorizando, a Fazenda do
Estado, a emissão das notas fiscais, tornando patente sua boa-fé.
Requer-se, com base no artigo 1.022 do CPC, o recebimento dos
presentes embargos e que lhe seja dado provimento de maneira que
sejam sanadas as omissões indicadas, reformando-se a decisão que
julgou extinta a ação rescisória para acolhê-la e para julgá-la
procedente (fls. 01/14).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses elencadas
no artigo 1.022 do CPC:
“Art.
1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação do
julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado.

Com efeito, acerca dos pontos ventilados pela embargante, constou
no V. Acórdão que
... "o artigo 966 inciso VIII do Código de Processo
Civil prevê possibilidade de rescisão da decisão
quando “fundada em erro de fato verificável do
exame dos autos”. Erro de fato, segundo o mesmo
dispositivo estatui no respectivo §1o, ocorre
quando “a decisão rescindenda admitir fato
inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em
ambos os casos, que o fato não represente ponto
controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado” (fls. 2230/2231)
Considerou-se, neste ponto, que
"a DD. Desembargadora relatora do Acórdão
rescidendo ao analisar a controvérsia externou
seu convencimento, de forma fundamentada, no
sentido de que “autora não conseguiu comprovar
a
saída
da
mercadoria
do
estabelecimento
fornecedor e de que ficou bem demonstrada a
existência da mesma, mas não foi comprovado,
que tal foi entregue ao adquirente. Sequer foi
comprovado que a empresa inidônea existia à
época
da
venda,
não
tendo
sido
sequer
comprovado, com o observa a ré, em seu parecer
técnico, que os pagamentos foram feitos pela
compradora
diretamente
para
a
empresa
vendedora” (fls. 2231/2232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compreendeu-se assim que
"o que aqui se verifica é mero inconformismo da
autora em relação à decisão judicial proferida,
pretendendo o reexame de matéria já apreciada e
decidida anteriormente, o que é inadmissível" (fls.
2235)
A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação
(CF, art. 93, IX).
Assim, emerge cristalino o propósito da recorrente de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20413
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2113200-53.2020.8.26.0000/50000 - SÃO
PAULO
EMBARGANTE: ALLCOFFEE EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Meu voto, com a devida vênia, não acompanha a maioria.
Esclareço desde já que, tendo em vista que participei do
julgamento do qual resultou o v. acórdão embargado, a presente divergência se dá após
novo estudo de todo o processado.
A análise conjunta dos embargos de declaração, da ação
rescisória, que se funda, dentre outros argumentos, na afirmação de que o acórdão
rescindendo teria analisado a matéria recursal “como se fosse aproveitamento de ICMS e
não é disso que tratou o auto de infração e a ação anulatória” (f. 2 dos autos
principais), e da ação principal, pautada pelos argumentos de que a autuação se deu em
função “de uma clara negligência na fiscalização da empresa EXPORTADORA DE
CAFÉ CENTRO OESTE LTDA., a qual acabou por gerar prejuízos à Fazenda Estadual
bem como para os contribuintes” (f. 69), que resultou na indevida autorização, pelo
Posto Fiscal de Bauru, “de mais 2.500 notas fiscais com a numeração de 013.501 a
060.000” (f. 72), além do constatado pela prova pericial de f. 1299/1367, em que se
aferiu a ocorrência de efetiva aquisição, pagamento, transporte e entrega de produtos (f.
1363), demonstra a existência de indícios da ocorrência da hipótese do artigo 966, VIII,
do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando:
(...)
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame
dos autos.”
Isso porque o acórdão de f. 1606/1617 não trata das
questões veiculadas na causa de pedir lá apresentada pela ora embargante, mas analisa a
matéria sob o prisma dos efeitos administrativos e fiscais decorrentes da declaração de
inidoneidade de empresa, matéria que, como ressaltado nos presentes embargos de
declaração, não guarda relação com a questão suscitada pela autora quanto ao fato de
que “a Fazenda autorizou a emissão das notas fiscais” ainda em 17/05/2007, ou seja,
depois dos fatos indicados pela autoridade fazendária como indicador da cessação das
atividades da empresa posteriormente declarada inidônea, ocorridos em 27/04/2005
(data com relação à qual os efeitos da declaração de inidoneidade se estenderam).
Nesse aspecto, ressalte-se, ainda, o questionamento
expresso da autora quanto à inconsistência dos fatos relatados pela autoridade fiscal
como suficientes à declaração da inidoneidade da empresa: há discussão, por exemplo,
no sentido de que “considerando-se que a Centro Oeste foi fiscalizada em 27/06/2005,
quando iniciou o procedimento de transferência de sua filial, não é razoável que a
PROVÁVEL data da cessação da atividade, naquele local, ocorreram em 27/04/2005” e
de que “considerando-se que a Centro Oeste foi fiscalizada no início de 2007, pela
entrega de várias GIAs, não está correta a declaração de que a PROVÁVEL data da
cessação da atividade naquele local, ocorrera em 27/04/2005. A alternativa é que a
Centro Oeste tenha emitido GIAs após a sua mudança de local, hipótese em que a
fiscalização falhou ao constatar tal fato” (f. 70).
Defendi, assim, que as afirmações apresentadas pela
embargante demonstram a existência de indícios que não autorizavam a pronta extinção
da ação rescisória, já que recomendam uma análise mais aprofundada das questões
suscitadas para a verificação da ocorrência ou não de erro de fato no exame dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do artigo 966, VIII, do Código de Processo Civil, razão pela qual, pelo meu
voto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar o
recebimento da inicial e a citação da ré para prosseguimento do feito.
Ressalte-se, por fim, não ser hipótese de aplicação do
artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil ao caso concreto, em que a decisão
embargada foi proferida antes da inclusão da parte contrária na relação processual.
Diante de todo o exposto, pelo meu voto, acolhia os
embargos de declaração, com efeitos modificativos.
ALIENDE RIBEIRO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
RUBENS RIHL PIRES CORREA
1382FBA4
6
8
Declarações de
Votos
LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO
FE13A22
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2113200-53.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.